Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-55.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012693-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), IVONE COELHO ROSA - CPF: 593.404.361-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM RECEBER O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT SOB PENA DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – DEFINIÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVE INSTRUIR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E CONDUTA A SER ADOTADA NO CASO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA – IRRESIGNAÇÕES NÃO APRECIADAS PELO JUIZ DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 568, no sentido de que
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

No caso, há jurisprudência dominante no âmbito desta Corte – como demonstrado por meio de diversos julgados citados na decisão monocrática –, de modo que
outro não seria o desfecho do agravo de instrumento se submetido à apreciação do Colegiado.

A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, quando não há um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, que as alegações trazidas pela parte são verossímeis, afasta-se a acolhida do pedido.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

O
decisum
singular não dispôs sobre os documentos que devem instruir o requerimento administrativo a ser apresentado pela Agravada, bem como na conduta a ser tomada pela Seguradora na hipótese de documentação incompleta. A análise dos pedidos nesta Corte ensejaria supressão de instância, tendo em vista que não analisados pelo Magistrado de origem, e, de conseguinte, a nulidade processual.

As
astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Quando o valor fixado guarda compatibilidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade sem fomentar o enriquecimento sem causa, faz-se necessária a manutenção do
quantum
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1012693
-55.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em
face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante suscita, em sede de preliminar, a nulidade da decisão, sob o argumento de que
o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que não se tratar das hipóteses do art.
932 do

CPC
.

No mérito, ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deduzida pela Agravada na ação de origem.

Indaga, por fim, se é possível recusar o recebimento do requerimento com as explicações necessárias, caso a parte não o instrua com toda a documentação exigida na Lei 6.194/74, ou, se mesmo assim, terá que recebê-lo.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Alternativamente, pede a revogação da multa fixada
.

Contrarrazões no ID 29465988.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020